Tribunal: STF
Processo: ARE 1222754
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Fca Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda opôs embargos de declaração (eDoc 337) contra decisão (eDoc 333) mediante a qual neguei provimento ao recurso extraordinário, por entender violado o princípio da unirrecorribilidade recursal, de modo a atrair a aplicação, na espécie, do enunciado n. 281 da Súmula desta Corte, por ausência da repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie e por ter o Colegiado de origem, para resolver a controvérsia, amparado-se notadamente na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, bem assim na interpretação de cláusulas contratuais e em matéria infraconstitucional.



    Alega omissão consistente na circunstância de que o acórdão proferido pelo órgão fracionário do tribunal laboral haveria adotado entendimento divergente da orientação contida no Tema 1.046 da repercussão geral, cuja fundamentação central seria clara quanto à não-exigência de contrapartida específica no instrumento coletivo de trabalho, o qual, na espécie, é oriundo de negócio jurídico plenamente lícito, produto do mais absoluto exercício da autonomia privada coletiva das partes celebrantes.



    E que a procedência do pedido deduzido na ação civil pública da qual tirada o presente recurso - proposta pelo órgão ministerial trabalhista - acarreta frontal violação de um direito titulado pelos próprios trabalhadores, qual seja, o reconhecimento das convenções e acordos coletivos mencionados no inciso XXXVI do art. 7º da Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.



    2. Após detida análise da matéria articulada nas razões recursais, entendo necessário reconsiderar a decisão ora embargada (eDoc 333), daí restando prejudicados os correspondentes embargos. Assim o fazendo, restabeleço a análise do recurso extraordinário com agravo interposto pela FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda..



    Preliminarmente, provejo o agravo, pois reputo inexistentes quaisquer óbices à abertura da instância.



    Reputo cabível o retorno dos autos à origem para adoção do rito previsto nos arts. 1.039/1.041 do Código de Processo Civil.



    A tese fixada no Tema 1046 da repercussão geral recebera a seguinte redação:  



    São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.



      A hipótese dos autos se encontra abarcada pelo aludido precedente vinculante - cuja observância é mandatória por todos os juízes e tribunais, forte na disposição expressamente contida no inciso III do art. 927 do Código de Processo Civil.  



      3. Em face do exposto, prejudicados os embargos de declaração, reconsidero a decisão monocrática anteriormente proferida (eDoc 333) para prover o agravo e determinar o retorno dos autos ao Superior do Trabalho para, em atenção à tese fixada no Tema 1.046, adotar o rito disposto nos arts. 1.039 a 1.041 do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se.



Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente